Tribunal: TJSP
Processo: 2221784-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer c.c. declaratória e indenizatória - Decisão que extinguiu um dos pedidos (declaratório) - Inconformismo da autora - Não acolhimento - O pleito (declarar a ré responsável por todo e qualquer dano em que a autora possa vir a incorrer em decorrência do vazamento e/ou utilização ilegal de dados de seus clientes protegidos por sigilo bancário) é incerto quanto ao an

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer c.c. declaratória e indenizatória - Decisão que extinguiu um dos pedidos (declaratório) - Inconformismo da autora - Não acolhimento - O pleito (declarar a ré responsável por todo e qualquer dano em que a autora possa vir a incorrer em decorrência do vazamento e/ou utilização ilegal de dados de seus clientes protegidos por sigilo bancário) é incerto quanto ao an debeatur e, assim, não se amolda a nenhuma das exceções previstas no estatuto processual que viabiliza o pedido genérico - Decisão mantida - Recurso desprovido.